Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006850-41.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP
EMBARGADO:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e BRF S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido para que o cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida ocorra imediatamente e não em 360 dias como quer a agravada (Energisa).
A embargante alega obscuridade porque o Recurso não foi interposto contra a decisão de Id 54398053, a qual é posterior ao Agravo, mas em relação à parte daquela que concedeu a tutela de urgência.
Pontua que ainda que a decisão da MM. Juíza contida no Id. 54398053 determine o início do cumprimento em 30 (trinta) dias, o que é louvável, não consegue resolver a questão, isto é, iniciar, executar e terminar de forma urgente, como pede a tutela de urgência.
Assevera que antecipação da tutela precisa ser cumprida de imediato e não pode depender do prazo mencionado na Carta no 0422002034-2020-DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020, isto é, 360 dias para conclusão das obras.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento contra o deciusm que em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que a requerida ENERGISA MATO GROSSO promova e execute, a sua expensa, a remoção e realocação dos postes e linha de distribuição que passa sobre parte do imóvel da Autora, identificada como Lote urbano no 01X7 da Quadra no 999, com área de 19.913,06 m2; no, localizado em Lucas do Rio 8 Verde – MT, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, descrito e caracterizado na matrícula no 36.597, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tendo como base a descrição produzida pela segunda Ré na Carta no 0422002034-2020-DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020, no prazo nela mencionado (documento acostado ao Id. 49836707), sem prejuízo das adequações que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, nos termos dos arts. 497, 536, § 1o, ambos do CPC.
A tutela de urgência foi indeferida por não ficar demonstrada a urgência.
Nesses Aclaratórios, ela afirma obscuridade porque o Agravo seria contra a parte da tutela concedida que determinou o cumprimento da medida no prazo nela mencionado (documento acostado ao Id. 49836707).
Ocorre que o prazo a que se refere esse documento mencionado no decisum é de 360 dias.
Assim, embora a decisão agravada não seja aquela transcrita no indeferimento da antecipação da tutela recursal, todavia se refere ao mesmo prazo para o cumprimento da determinação, que constou no decisum atacado.
Como se vê, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
De fato, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator